Tribunal: TJPA
Processo: 0006176-86.2016.8.14.0060
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006176-86.2016.8.14.0060

APELANTE: GESIELEM LOPES MAMEDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, E §4º, C/C ARTIGO 211,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES PERSONALIDADE DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, ESTABELECIDO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/1988, E AO TEOR DA SÚMULA Nº 17 DESTE EG. TJPA.

2. NECESSÁRIO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL, CONSIDERANDO A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, A AUTORIZAR A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23, DO EG. TJ/PA.

3. PENA CORRIGIDA E APLICADA EM DEFINITIVO NO PATAMAR DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER, CAPITULADOS NOS ARTIGOS 121, §2º, INCISOS I, III E IV, E §4º, C/C 211, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

4. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DIVERGINDO DO PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
GESIELEM LOPES MAMADE
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Tomé-Açu/PA
, que, após o veredito dado pelo Conselho de Sentença, a condenou à pena de
29 (vinte e nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
e
crime de ocultação de cadáver
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, e §4º, c/c artigo 211,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe
negado
o direito de
recorrer em liberdade
.

Narro a
denúncia
, ID 7097812, que no dia
08 de julho de 2016
, por volta das 09h30min, na Rua do Postinho, invasão do Barreiro, s/nº, bairro Tá Bom, município de Tomé-Açu/PA, a nacional
Gesielem Lopes Mamede
, ora apelante, atraiu sua enteada,
Karina Costa de Sousa
, de 06 (seis) anos de idade, para uma emboscada e, impulsionada por motivo torpe, ceifou a vida da criança com emprego de asfixia e outros meios cruéis, tendo, posteriormente, colocado o corpo da vítima dentro de um saco plástico e jogado no rio do bairro Tá Bom, no município de Tomé-Açu, com o objetivo de ocultar o cadáver.

Segundo restou apurado nos autos, no dia dos fatos, por volta das 07h15min, o nacional José Lopes de Souza, pai da criança “Karina”, saiu de sua casa para ir trabalhar e deixou sua filha aos cuidados de sua companheira, a nacional “Gesielem”, ora apelante.

Ao regressar do trabalho, “José” não encontrou sua filha em casa, momento em que questionou sua companheira onde estaria a criança, tendo ela lhe respondido que a criança estava dentro de uma pequena canoa brincando no rio.

“José”, posteriormente, alertou a vizinhança acerca do sumiço de sua filha e, em ato contínuo, dirigiu-se à Delegacia de Polícia da comarca de Tomé-Açu para informar o desaparecimento.

De imediato, Policiais Civis, com o apoio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Conselho Tutelar, empreenderam diligências à procura de informações sobre o paradeiro da criança, e, quanto mais as investigações avançavam, mais as suspeitas recaíam sobre a companheira de “José”, madrasta da criança, visto que ela, além de ser a única pessoa que estava no local quando a criança desapareceu, não mostrava sinais de preocupação com o desaparecimento e nem ajudava nas buscas de sua enteada.

Além do mais, a acusada, após o desaparecimento da criança, apareceu com um corte em sua mão esquerda, e, quando questionada como se feriu, deu diferentes versões, ora dizendo que se cortou raspando um “caniço” no dia anterior, ora dizendo que se cortou amolando uma faca no dia dos fatos.

Ante as suspeitas que recaíam sobre a ora apelante, ela, no dia seguinte, 09 de julho de 2016, foi chamada a comparecer à Delegacia de Polícia para prestar depoimento acerca dos fatos apurados.

Neste primeiro momento, a ora apelante relatou à autoridade policial que, no dia anterior, por volta de 09h30min, foi às margens do rio do bairro Tá Bom, no município de Tomé-Açu, para lavar roupa, levando consigo sua filha “Kendra” e sua enteada “Karina”. Após terminar o serviço, voltou à sua casa com sua filha, ficando sua enteada sozinha no rio, brincando numa canoa, como já era de costume, e não mais a viu desde então.

Nessa ocasião, ao ser questionada pela autoridade policial o porquê de ter dado diferentes versões sobre o corte em sua mão esquerda, a ora apelante não soube responder.

No dia 10 de julho de 2016, por volta das 11h30min, populares encontraram o corpo de “Karina” já sem vida, dentro de um saco plástico, flutuando no rio do bairro Tá Bom, a alguns quilômetros de distância do local onde a ora apelante dizia estar a vítima brincando numa canoa.

Após a localização do corpo da vítima, o que evidenciou que a criança foi vítima de crime de homicídio, cujas suspeitas da autoria recaíam apenas contra a ora apelante, Policiais Civis prenderam-na em flagrante delito e a conduziram à Delegacia de Polícia para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.

Ressalte-se que a ora apelante foi conduzida à Delegacia de Polícia do município de Concórdia/PA, visto que populares, revoltados pelos traços de crueldade na prática do crime de homicídio contra a criança, causaram alvoroço, o que colocava em risco a integridade física da ora apelante, e dos Policiais Civis responsáveis pela efetivação da prisão.

A ora apelante, já na Delegacia de Polícia, prestou novamente depoimento acerca dos fatos à autoridade policial; entretanto, nessa sua segunda versão, confessou a autoria do delito que lhe fora atribuído.

De início, a ora apelante relatou que conviveu em união estável com o nacional José Lopes de Souza por aproximadamente 04 (quatro) anos; porém, desta relação, não resultou em nascimento de filhos, sendo a ora apelante mãe de dois filhos de outro relacionamento e a vítima filha biológica apenas de “José”.

Por fim, a ora apelante relatou que, no dia 08 de julho de 2016, por volta das 09h30min, encontrava-se em sua casa, localizada no município de Tomé-Açu/PA, muito aborrecida com seu companheiro “José” e, tomada por um sentimento que não soube explicar, atraiu a vítima até aos fundos da residência para uma emboscada, onde, ao chegar ao banheiro do imóvel, pegou uma corda e asfixiou a criança, até ela ficar inconsciente. Posteriormente, ao perceber que a vítima ainda estava viva, a ora apelante armou-se com um terçado e desferiu diversos golpes no pescoço de sua enteada, ocasião em que a ora apelante cortou a si mesma e adquiriu o ferimento na mão esquerda. Em seguida, a ora apelante relatou que colocou o corpo da vítima dentro de um saco plástico e o jogou no rio, sendo o corpo levado pela correnteza.

Diante dos fatos, a representante do órgão acusatório pugnou pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, e §4º, c/c artigo 211,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Após o
recebimento da denúncia
, em
09 de agosto de 2016
, ID 7097870, sobreveio
sentença de pronúncia
em
02 de agosto de 2017
, ID 7098003-7098004.

Regularmente pronunciada e submetida a julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade criminal da ora apelante Gesielem Lopes Mamede, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado em concurso material com o crime de ocultação de cadáver, previstos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, e §4º, c/c artigo 211,
caput
, ambos do Código Penal, sendo-lhe fixada a pena definitiva de 29 (vinte e nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do delito tipificado na denúncia, ID 7098088, em 14 de outubro de 2020.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 14 de outubro de 2020, ID 7098163.

Em suas
razões recursais
, ID 12005024, a defesa requereu a redução da pena ao patamar mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a exasperação da reprimenda. Não obstante, prequestionou a matéria suscitada no presente recurso para fins de eventual interposição de recurso especial e/ou extraordinário nas Instâncias Superiores.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12580286, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, a fim de que seja corrigida a dosimetria da pena.

Nesta
Superior Instância
, ID 13354733, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
GESIELEM LOPES MAMADE
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Tomé-Açu/PA
, que, após o veredito dado pelo Conselho de Sentença, a condenou à pena de
29 (vinte e nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
e
crime de ocultação de cadáver
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, e §4º, c/c artigo 211,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 12005024, a defesa requereu a redução da pena ao patamar mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a exasperação da reprimenda. Não obstante, prequestionou a matéria suscitada no presente recurso para fins de eventual interposição de recurso especial e/ou extraordinário nas Instâncias Superiores.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES PERSONALIDADE DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
:

Neste tópico, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentação escorreita na análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código

Penal
, que justifiquem a exasperação da reprimenda imposta ao ora apelante.

O pleito ora analisado, todavia,
merece ser parcialmente provido
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao analisar as premissas legais para definição da pena, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“
(...). Atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena:
Culpabilidade
elevada
,
considerando que a vítima, além de enteada da acusada, era uma criança de apenas 06 anos de idade
; não há registro de antecedentes em seu nome da ré, nem elementos suficientes nos autos à aferição de sua Conduta social;
Personalidade
completamente desconforme a qualquer padrão mediano de aferição
,
considerada a natureza hedionda do ato praticado pela acusada
.
os Motivos, decorrentes de desavenças com o pai da vítima e de ciúmes doentios alimentados pela acusada, são torpes, mas devem aqui ser desprezados porque qualificam o crime
;
as
Circunstâncias
, aferidas pelo modo de execução da conduta, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e pelo meio cruel (inicialmente, por asfixia e depois, por golpes de arma branca) são valoradas negativamente
.
As
consequências
são também negativas, considerando que a vida da vítima foi ceifada no seu desabrochar, na inocência de uma criança de apenas 06 anos de idade, alheia ainda às mazelas e à malvadeza inerentes à natureza humana e que acomete a uns com mais intensidade, como no caso da acusada, que a outros
. Assim, reputo como suficiente e necessária à repressão e prevenção do delito de homicídio
a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
. Ausente agravante,
aplico a atenuante da confissão
,
para
reduzir a pena em 2 (dois) anos de reclusão
. Em face da
causa de aumento do art. 121, §4°, 2ª parte, do CP
,
elevo a pena resultante em 1/3 (um terço)
,
tornando-a definitiva
,
na ausência de causa de diminuição, em
28 (vinte e oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
. Com relação ao delito do
art. 211 do CP
e tendo em conta as circunstâncias judiciais acima aferidas, fixo
a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e multa de 60 (sessenta) dias-multa
. Ausente agravante,
reduzo a pena em 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em virtude da atenuante da (confissão)
. Na ausência de causas de aumento e de diminuição,
torno a pena definitiva em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
. Considerado o c
úmulo material
, o somatório das penas perfaz
29 (vinte e nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e multa de 50 (cinquenta) dias-multa
. A multa deve ser calculada à razão de um trinta avos do salário-mínimo, tendo em vista a situação econômico-financeira da ré. Nos termos, porém, do art. 387, §2º, do CPP, reduzo da pena acima fixada o tempo de prisão provisória já cumprida pelo acusado. A acusada foi presa em 10/07/2016, nos termos da denúncia, tendo cumprido até a presente data 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de prisão provisória. Deduzida da pena acima, restam a cumprir 25 (vinte e cinco) anos. 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além da multa.
Estabeleço o regime FECHADO para início de cumprimento da pena
, no estabelecimento prisional onde a acusada se encontra custodiada ou em outro estabelecimento adequado, onde houver vaga, sob a responsabilidade da SEAP.
Nego à acusada o direito de apelar em liberdade
. Na decisão de pronúncia, anotei, como fundamento à manutenção da prisão provisória, “(...) a extrema gravidade do suposto crime, o modus operandi da conduta, o ardil supostamente empreitado pela ré contra uma vítima, sob todos os aspectos, completamente indefesa, na inocência de sua criancice, cuja vida apenas se iniciava foi a abortada da forma...mais abjeta e monstruosa, e por razões aparentemente injustificáveis; a natureza da relação que acusada e vítima mantinham de madrasta e enteada, quase que como relação de mãe e filha; são todos elementos indicativos da patente periculosidade da acusada e dos riscos concretos que sua liberdade acarreta à ordem pública local, à aplicação da lei penal, como elementos indissociáveis da finalidade do processo penal (...). Entendo que esses motivos permanecem plenamente válidos e justificam induvidosamente a manutenção da prisão provisória, considerado o risco evidente que o estado de liberdade da acusada acarreta ao bem jurídico tutelado criminalmente e à ordem pública local. (...)
.”
Grife

Com efeito, investigando os autos, verifiquei que na
1ª fase
de dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena basilar
no patamar de
23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de homicídio triplamente qualificado
, valorando negativamente as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
,
personalidade do agente
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
.

Na
2ª etapa do cálculo dosimétrico
, não foram computadas circunstâncias agravantes da pena. Contudo, o juízo
a quo

reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea
, nos moldes do
artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, reduzindo a pena aplicada na fração de
02 (dois) anos de reclusão
, restando a pena intermediária no patamar de
21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
3ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de aumento da pena. Por outro lado, fora reconhecida a
causa de aumento do §4º, 2ª parte do artigo 121, do Código Penal
, por ter sido o crime praticado
contra vítima menor de 14 (catorze) anos
, sendo elevada a pena na fração de
1/3 (um terço)
, perfazendo o total de
28 (vinte e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em relação ao
crime de homicídio triplamente qualificado
.

Quanto ao
crime de ocultação de cadáver
, capitulado no
artigo 211,
caput
, do Código Penal
, o juízo singular fixou a
pena-bas
e no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, ausentes circunstâncias agravantes da pena, o magistrado
a quo

reduziu
a pena na fração de
03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em virtude da
circunstância atenuante da confissão
, restando a
pena intermediária
no patamar de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena, a qual fora estabelecida no patamar concreto de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, pela prática do
delito de ocultação de cadáver
.

Considerando o
concurso material de crimes
, nos termos do
artigo 69 do Código Penal
, o juízo primevo passou ao somatório das penas, restando a
pena em definitivo
no patamar de
29 (vinte e nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos
crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, e §4º, c/c artigo 211,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular incorreu em
erro de julgamento
no que tange à valoração desfavorável das
circunstâncias judiciais
atinentes à
personalidade do agente
e
consequências do crime
, em relação ao
crime de homicídio qualificado
. Isso porque procedeu ao exame genérico e vago das circunstâncias inominadas, sem fazer referência aos elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988
, e o enunciado constante da
Súmula nº 17 da jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, o qual transcrevo: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.”

Segundo
Cézar Roberto Bittencourt
(Código Penal Comentado, 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2019. pág. 377), a
personalidade do agente
“
deve ser entendida como a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo
.” Na análise da personalidade deve-se verificar, portanto, a boa ou má índole do agente, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crie constitui um episódio acidental na vida do réu.

No caso, o magistrado sentenciante, ao discorrer acerca da
personalidade
da ora apelante, assim se reportou: “
(...). completamente desconforme a qualquer padrão mediano de aferição, considerada a natureza hedionda do ato praticado pela acusada
”. Ora, a hediondez do crime praticado, por mais repulsivo que seja, não autoriza a formação de uma opinião concreta acerca da personalidade da ora apelante, vez que não há nos autos qualquer indicativo que tenha praticado outras infrações penais ao longo de sua vida, ou que tivesse uma inclinação inata à prática de delitos da mesma natureza. Assim, tal vetor deve ser valorado de maneira
neutra
.

Em relação às
consequências do crime
, essas podem ser de ordem material ou moral. A valoração deste vetor, segundo leciona o doutrinador
Ricardo Augusto Schmitt
(Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 7ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 140), in verbis: “
(...) exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser do próprio tipo (...)
”.

Nessa ordem de ideias, no âmbito das
consequências do crime
, deve o magistrado sopesar as consequências concretas que vão para além do fato típico.
In casu
, o juízo sentenciante incidiu em erro de julgamento porque valorou negativamente tal vetor considerando a
idade da vítima
, todavia, tal elemento fora utilizado na
3ª fase da dosimetria da pena
, na forma da
qualificadora
do
§4º, 2ª parte, do artigo 121 do Código Penal
, ocorrendo em inadmissível
bis in idem
, devendo ser valorado de forma
neutra
.

Por tais argumentos, acolho
parcialmente
a pretensão recursal ora analisada, para redimensionar a pena imposta a ora apelante, mas não ao mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais atinentes a
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
continuarão militando em seu desfavor, em relação ao
crime de homicídio qualificado
, tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, e §4º, do Código Penal
.

Assim dispõe a
Súmula nº 23 deste Eg. TJ/PA
: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

Fixadas as premissas acima, sendo direito da apelante conhecer as razões concretas que ensejam o recrudescimento da pena que lhe é imposta, sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da
reformatio in pejus
, com base no
artigo 68 do Código Penal
, procederei à
nova dosimetria da pena
.

Na
1ª fase dosimétrica
, analisadas as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixo a
pena-base
no patamar de
18 (dezoito) anos de reclusão
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, mantendo a valoração negativa dos vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, nos termos da fundamentação apresentada pelo magistrado
a quo
na r. sentença condenatória, por entender ser adequada ao caso concreto.

Na
2ª etapa dosimétrica
, mantenho o reconhecimento a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, reduzindo a pena na fração de
02 (dois) anos
, consoante aplicado pelo juízo sentenciante, perfazendo a
pena intermediária
em
16 (dezesseis) anos de reclusão
. Não há circunstâncias agravantes a serem aplicadas.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, mantenho o reconhecimento da
causa de aumento do §4º, 2ª parte, do artigo 121, do Código Penal
, por ter sido o
crime praticado contra menor de 14 (catorze) anos de idade
, exasperando a pena na fração de
1/3 (um terço)
, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, restando a pena em concreto no patamar de
21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em relação ao
crime de homicídio qualificado
, previsto no
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, e §4º, do Código Penal
. Ausentes causas de diminuição da pena.

Quanto ao crime
de ocultação de cadáver
, tipificado no
artigo 211,
caput
, do Código Penal
, não há o que se modificar, sendo mantida a pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
e
50 (cinquenta) dias-multa
.

Em atenção a regra do
concurso material de crimes
, passo ao somatório das penas, restando a
pena em definitivo
do patamar de
22 (vinte e dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de homicídio qualificado
e
crime de ocultação de cadáver
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, e §4º, c/c artigo 211,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

O
regime inicial
de cumprimento de pena deverá ser o
fechado
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal
.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, prevista no
artigo 44 do Código Penal
, e a aplicação do
Sursis
, previsto no
artigo 77 do Código Penal
, em atenção ao
quantum
da pena ora aplicada.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena aplicada a ora apelante, nos termos da fundamentação delineada alhures, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA, 03 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/06/2023